Tribunal: TJSP
Processo: 2218078-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e materiais – Decisão de origem que concedeu tutela de urgência em favor dos autores para suspender a exigibilidade do débito controvertido, determinando a abstenção da cobrança – Inconformismo da corré IFOOD – Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação por ser mera prestadora de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e materiais – Decisão de origem que concedeu tutela de urgência em favor dos autores para suspender a exigibilidade do débito controvertido, determinando a abstenção da cobrança – Inconformismo da corré IFOOD – Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação por ser mera prestadora de serviços de intermediação digital – Questão não enfrentada na origem - Impossibilidade de conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição – Precedentes da C. 23a Câmara de Direito Privado deste E. TJSP - Inadmissibilidade configurada - Decisão mantida – RECURSO NÃO CONHECIDO.